Tribunal: TJSP
Processo: 0014698-76.2020.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Porte de entorpecente para uso próprio – Pretensão de nulidade da decisão que recebeu a denúncia nos termos do artigo 394 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a declaração de prescrição da ação penal – Nulidade que se impõe – Prevalência da Lei Especial de Drogas – Recurso provido para declarar a nulidade da decisão impugnada e o reconhecimento da

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Porte de entorpecente para uso próprio – Pretensão de nulidade da decisão que recebeu a denúncia nos termos do artigo 394 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a declaração de prescrição da ação penal – Nulidade que se impõe – Prevalência da Lei Especial de Drogas – Recurso provido para declarar a nulidade da decisão impugnada e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.